Tribunal: TJES
Processo: 5014627-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014627-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLANE NUNES MARTILIANO VIEIRA DE MELO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5014627-92.2024.8.08.0030

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ERLANE NUNES MARTILIANO VIEIRA DE MELO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, determinando o restabelecimento em definitivo do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$ 5.000,00).

Irresignado, o recorrido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece
reforma, com a improcedência do pleito autoral (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado a título de danos morais), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço por culpa exclusiva da parte requerente.

S
em mais delongas e em que pesem as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, já que esta requereu administrativamente, em tempo hábil, o cancelamento do pedido de corte de energia formulado pela antiga proprietária do imóvel, mas não foi atendida, restando devidamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Assim, conforme asseverado na sentença,
“[...] Apesar da alegação da requerida de que a autora solicitou o cancelamento do pedido de suspensão do serviço apenas no dia 06.11.2024, quando a equipe técnica já estava em atendimento à solicitação, vejo que, além de a autora juntar aos autos protocolo de atendimento datado de 05.11.2024, em print de tela apresentado pela própria requerida em contestação, consta a informação “[...] INFELIZMENTE FOI ENVIADO O TRANSBORDO E QUEM PUXOU INF TER SIDO APOS O HORARIO DO COI E POR ISSO NAO CONSEGUIU O CONTATO, INF TER CONSEGUIDO O CONTATO NO OUTRO DIA (06) MAIS A EQUIPE JA TINHA EXECUTADO O DESLIGAMENTO [...]” (sic) Referido print deixa evidenciado que a solicitação da autora de cancelamento do pedido de suspensão do serviço se deu no dia 05.11.2024 e que não foi possível ante a ineficiência na comunicação interna da requerida”
(id. 16495752, negritei).

Em relação aos prejuízos morais, é sabido que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Determinada a inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de documentos que corroborem suas alegações. Relatório técnico que avaliação que certificou o erro na leitura do medidor. Faturas de consumo emitidas com saldo credor em favor do autor.
Evidente falha na prestação de serviços da concessionária ré. Ofensa moral caracterizada. Situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Configuração do desvio produtivo. Imposição de transtornos e perda de tempo da consumidora. "Quantum" indenizatório fixado em R$5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Sentença reformada. Recurso provido. Honorários de sucumbência fixados em desfavor da ré.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10147764520248260002 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando que a energia elétrica somente foi restabelecida por força de decisão liminar, somado ao fato de que a autora ficou 05 dias sem energia elétrica em seu imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)